Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RAI no 1021373-92.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face da decisão que deferiu a tutela de urgência veiculada na ação de obrigação de fazer manejada pela agravada, para determinar que a agravante autorize e custeie o fornecimento do medicamento indicado pelo médico responsável pelo tratamento do câncer de mama que acomete a recorrida.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual não resta configurado na espécie.
Isto porque, o perigo de dano que lastreia o pedido de efeito suspensivo é a lesão patrimonial advinda dos custos para cobrir o tratamento indicado, entretanto, em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos legais adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada, o que afasta o periculum in mora e, consequentemente, a própria ratio da concessão do pedido liminar. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator